Tribunal: TJSP
Processo: 1004093-45.2024.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença apelada indeferiu a petição inicial e julgou extinto o pedido sem resolução de mérito. O autor interpôs recurso de apelação buscando a reforma do julgado, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se refere à regularidade do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença apelada indeferiu a petição inicial e julgou extinto o pedido sem resolução de mérito. O autor interpôs recurso de apelação buscando a reforma do julgado, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se refere à regularidade do preparo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação exige o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, conforme o artigo 1.007 do CPC.
4. O pedido de justiça gratuita foi indeferido, sendo concedido prazo para o recolhimento das custas processuais, o qual não foi cumprido pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não conhecido por deserção.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação do preparo recursal após o indeferimento da justiça gratuita configura deserção. 2. O recurso de apelação não pode ser conhecido sem o cumprimento dos requisitos de admissibilidade.
Legislação Citada: CPC, art. 1.007.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1004009-34.2021.8.26.0072, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 20a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024; TJSP, Apelação Cível 1081782-66.2024.8.26.0100, Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024.
TJSP, Apelação Cível 1031231-69.2022.8.26.0224, Rel. Donegá Morandini, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024; TJSP, Apelação Cível 1000545-87.2024.8.26.0430, Rel. Claudia Menge, 32a Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024.